Tribunal: TJPA
Processo: 0018277-97.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018277-97.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: POTYPARA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.

AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO.
RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO DA APELADA E DA

INOCORRÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO DA APELANTE. NO MÉRITO,

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR EM FAVOR DO ESTADO E
RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO.

ACOLHIDA.
CONSTATADA A TEMPESTIVIDADE DO APELO.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado q
ue deu parcial provimento
ao Reexame Necessário e
à Apelação interposta pelo Estado Embargado,
para reconhecer a prescrição do direito de ação da Empresa Embargante,
extinguindo

a reconvenção com resolução de mérito, na forma do
art.

487, III, do CPC/15,
bem como, para reconhecer a existência de sucumbência recíproca, mantendo a sentença nos demais termos.

2-Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, de fato, não houve expressa referência à preliminar constante em contrarrazões em que alega a
intempestividade da apelação ante sua interposição antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra a sentença,
fazendo-se necessária a expressa manifestação quanto ao ponto.

3-Contudo, inobstante a tese de intempestividade apontada pela Embargada, esta E. Turma ao apreciar o recurso de apelação, observou, pela análise dos autos, que a apelação fora ratificada pelo Estado, consoante petição de Id
4227760 - Pág. 4/5, pelo que não assiste razão ao Embargante quanto à intempestividade suscitada.

4-

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos
,
apenas
para rejeitar a alegação de intempestividade do apelo, mantendo na íntegra o acórdão recorrido. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0018277-97.2005.8.14.0301-PJE) opostos por
POTYPARÁ SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA
contra
ESTADO DO PARÁ
, para
sanar omissão no
Acórdão de Id nº
4227816
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte ementa (Id
4227816
):

(...) Ante o exposto e,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO
,
para reconhecer a prescrição do direito de ação da Empresa Apelada,
extinguindo

a reconvenção com resolução de mérito, na forma do
art.

487, III, do CPC/15,
bem como, para reconhecer a existência de sucumbência recíproca, mantendo a sentença nos demais termos. (...)

Em suas razões
(Id
4227817
)
, o Embargante alega omissão a preliminar de intempestividade da apelação, a qual fora interposta antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra a sentença.
Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes ao Acórdão.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado, consoante certificado nos autos (Id 4301380
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado q
ue deu parcial provimento
ao Reexame Necessário e
à Apelação interposta pelo Estado Embargado,
para reconhecer a prescrição do direito de ação da Empresa Embargante,
extinguindo

a reconvenção com resolução de mérito, na forma do
art.

487, III, do CPC/15,
bem como, para reconhecer a existência de sucumbência recíproca, mantendo a sentença nos demais termos.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, de fato, não houve expressa referência à preliminar constante em contrarrazões em que alega a
intempestividade da apelação ante sua interposição antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra a sentença,
fazendo-se necessária a expressa manifestação quanto ao ponto.

Contudo, inobstante a tese de intempestividade apontada pela Embargada, esta E. Turma ao apreciar o recurso de apelação, observou, pela análise dos autos, que a apelação fora ratificada pelo Estado, consoante petição de Id
4227760 - Pág. 4/5, pelo que não assiste razão ao Embargante quanto à intempestividade suscitada.

Deste modo, tendo o Acórdão acolhe-se os presentes aclaratórios tão somente para manifestar-se expressamente acerca da preliminar trazida em contrarrazões,
rejeitando a alegação de intempestividade do apelo, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, apenas para rejeitar a alegação de intempestividade do apelo, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 10 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2021